Tribunal: TJBA
Processo: 8056745-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056745-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO

APELADO: UNILAR FORT COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
RUY AMARAL ANDRADE, AMANDA SOUZA GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DE OBRA EMBARGADA. REDUÇÃO JUDICIAL DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE SUBSTANTIVA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REVALORAÇÃO DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC)
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – Na hipótese vertente, constata-se que o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da proporcionalidade da multa e a necessidade de controle judicial sobre a legalidade substantiva do ato administrativo. A fundamentação constante no voto condutor baseou-se na premissa de que a motivação dos atos administrativos deve ser clara e precisa, especialmente quando envolve a aplicação de sanções onerosas, conforme exige o princípio da legalidade administrativa e o dever de motivação esculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

4 – O embargante alega omissão quanto às fotografias e relatórios do Processo Administrativo. Entretanto, a mera existência de documentos não supre a necessidade do administrador público deduzir, de forma lógica e motivada, por que aqueles elementos fáticos autorizam a aplicação do valor máximo ou de um padrão mais gravoso. O Poder Judiciário, ao constatar que a Administração Pública não considerou a gravidade da infração de forma proporcional à espécie de atividade econômica da autuada, agiu dentro de sua competência de controle de legalidade. Com efeito, inexiste invasão do mérito administrativo, mas sim a verificação da conformidade da sanção com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que são limites internos à própria discricionariedade.

5 – A tese no sentido de que o Poder Judiciário não pode reduzir o valor da multa administrativa não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro quando a penalidade se revela flagrantemente desproporcional. O controle jurisdicional deve assegurar que a Administração Pública não atue de forma arbitrária.

6 – Nestas condições, o que se observa é o mero inconformismo do Município com a valoração da prova e a interpretação jurídica dada pelo colegiado. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é aquela intrínseca ao julgado — entre a fundamentação e o dispositivo ou entre proposições da própria decisão —, e não o conflito entre o entendimento da Corte e a tese defendida pela parte.

7 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

8 – Inexistindo omissão sobre ponto relevante ou contradição interna, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

9 – Em relação ao prequestionamento, é cediço que o artigo 1.025 do CPC considera incluídos no Acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as Instâncias Superiores considerem existentes os vícios, o que reforça a desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais se a questão foi decidida.

10 – No que se refere ao pedido de condenação em multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, não restou configurado o abuso do direito de recorrer ou o intuito deliberado de retardar o processo de forma dolosa, tratando-se apenas do exercício do direito de defesa, embora com argumentos insuficientes para alterar o julgado.

11 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8056745-74.2022.8.05.0001, embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA e embargado UNILAR FORT COMERCIAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III